Tribunal: TCU
Processo: 005.846/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra o acórdão julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio celebrado para a execução do evento Juaforró 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão em tomada de contas especial contra o Acórdão 964/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Raimundo Antônio de Macêdo e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para lançar a crédito o valor de R$ 35.384,32 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), na data de 21/01/2010, no item 9.2 do Acórdão 964/2016-TCU-Plenário ; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos interessados e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.